Tribunal: STJ
Processo: 2118395-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013346 - SP
(2025/0301381-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA BELLA BRASIL EIRELI
AGRAVANTE
: ANTONIO HENRIQUE PARO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADO
: JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO
TERCEIRO ADQUIRENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283 DO STF E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, por incidência das Súmulas n. 283
do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento no cumprimento de sentença
para cobrança de honorários sucumbenciais, em que se reconheceu fraude à
execução na alienação de imóvel e se determinou o prosseguimento da penhora.
3. A Corte de origem reconheceu a fraude à execução com base em elementos
fáticos que demonstrariam a má-fé do terceiro adquirente e a ciência da demanda,
aplicando a Súmula n. 375 do STJ e o Tema n. 243.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, do
art. 792,
CPC, por ausência de intimação prévia do terceiro adquirente; (ii) saber se é
indevida a aplicação da Súmula n. 283 do STF, por suposta impugnação de todos
os fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (iii) saber se é indevida a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão eminentemente jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão recorrido firmou-se em
fundamentos autônomos e suficientes — má-fé do terceiro e nulidade de algibeira
— não impugnados especificamente nas razões do recurso especial.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre má-fé do
Documento eletrônico VDA55100906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ae368dd-222a-4a2b-9827-024fd0a7a6df

terceiro e fraude à execução demandaria o reexame de circunstâncias fático-
probatórias, incompatível com a via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inviável o conhecimento do recurso especial quando o
Tese de julgamento:
acórdão recorrido se assenta em fundamentos autônomos não impugnados, nos
termos da Súmula n. 283 do STF. 2. É inviável o reexame do acervo fático-
probatório em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 792 §4o, 1.021 §2o; CF, arts. 5o, LIV,
Dispositivos relevantes citados:
LV.
STJ, Súmulas n. 7, 375; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ae368dd-222a-4a2b-9827-024fd0a7a6df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013346 - SP (2025
/0301381-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA BELLA BRASIL EIRELI
AGRAVANTE
: ANTONIO HENRIQUE PARO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI -
SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO
BRASIL - ASABB
ADVOGADO
: JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO
TERCEIRO ADQUIRENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283 DO STF E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, por incidência das Súmulas n. 283 do
STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento no cumprimento de sentença
para cobrança de honorários sucumbenciais, em que se reconheceu fraude à
execução na alienação de imóvel e se determinou o prosseguimento da penhora.
3. A Corte de origem reconheceu a fraude à execução com base em elementos fáticos
que demonstrariam a má-fé do terceiro adquirente e a ciência da demanda, aplicando
a Súmula n. 375 do STJ e o Tema n. 243.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 4o, do
art. 792,
CPC, por ausência de intimação prévia do terceiro adquirente; (ii) saber se é
indevida a aplicação da Súmula n. 283 do STF, por suposta impugnação de todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido; e (iii) saber se é indevida a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão eminentemente jurídica.
Documento eletrônico VDA53732470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:50
Código de Controle do Documento: fe812be2-0b8c-442e-b9fe-c0f44f2e72df

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois o acórdão recorrido firmou-se em
fundamentos autônomos e suficientes — má-fé do terceiro e nulidade de algibeira —
não impugnados especificamente nas razões do recurso especial.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre má-fé do
terceiro e fraude à execução demandaria o reexame de circunstâncias fático-
probatórias, incompatível com a via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inviável o conhecimento do recurso especial quando o
Tese de julgamento:
acórdão recorrido se assenta em fundamentos autônomos não impugnados, nos
termos da Súmula n. 283 do STF. 2. É inviável o reexame do acervo fático-
probatório em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 792 §4o, 1.021 §2o; CF, arts. 5o, LIV, LV.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 375; STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA BELLA
BRASIL EIRELI e OUTRO contra a decisão de fls. 276-279, que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência dos óbices da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante alega que o recurso
especial não cuidou do mérito da fraude, mas da nulidade absoluta por violação do
§ 4o, da
pois o reconhecimento da fraude à execução
art. 792,
Lei n. 13.105/2015,
teria ocorrido sem a intimação prévia do terceiro adquirente (fls. 284-291).
Sustenta que não houve “nulidade de algibeira”, porque a matéria foi
suscitada oportunamente em embargos de declaração para fins de
prequestionamento, afastando a conclusão da decisão agravada quanto ao não
enfrentamento de fundamento autônomo (fls. 286-287).
Documento eletrônico VDA53732470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:50
Código de Controle do Documento: fe812be2-0b8c-442e-b9fe-c0f44f2e72df

Afirma que é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de
questão eminentemente jurídica, restrita à correta subsunção dos fatos incontroversos
ao
§ 4o, do CPC, sem necessidade de reexame de provas (fls. 288-291).
art. 792,
Aduz violação do
§ 4o, do CPC e invoca, como reforço, os
art. 792,
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal), reiterando a imprescindibilidade da intimação prévia do terceiro adquirente
antes da declaração de fraude (fls. 289-291).
Requer o exercício do juízo de retratação, nos termos do
§ 2o,
art. 1.021,
do CPC, para afastar as Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ, conhecer do recurso
especial e dar-lhe provimento, anulando o acórdão que reconheceu a fraude à
execução e determinando a intimação prévia da terceira adquirente;
subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao colegiado; e o efeito suspensivo
ao recurso especial (fls. 291-292).
Contrarrazões às fls. 298-314.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento no cumprimento de
sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.225.389,49,
em que se reconheceu fraude à execução na alienação de imóvel e se determinou o
prosseguimento da penhora.
A Corte
reconheceu a fraude à execução com base em elementos
a quo
fáticos que demonstrariam a má-fé do terceiro adquirente e a ciência da demanda,
aplicando a Súmula n. 375 do STJ e o Tema n. 243, e rejeitou embargos de
declaração que alegavam omissão quanto à intimação prévia do adquirente.
Documento eletrônico VDA53732470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:50
Código de Controle do Documento: fe812be2-0b8c-442e-b9fe-c0f44f2e72df

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
§ 4o, do CPC, por ausência de intimação prévia do terceiro adquirente e
art. 792,
pediu a anulação do acórdão.
Nas razões do agravo interno, sustenta que enfrentou todos os
fundamentos do acórdão recorrido, afastando a Súmula n. 283 do STF, e que a tese é
estritamente jurídica, o que afasta a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, incidiu a Súmula n. 283 do STF
porque o acórdão do Tribunal estadual foi assentado em fundamentos autônomos e
suficientes — má-fé do terceiro e nulidade de algibeira — não impugnados
especificamente nas razões do recurso especial. A decisão transcreveu trechos do
julgado local que, à luz da Súmula n. 375 do STJ e do Tema n. 243, valoraram fatos
como a proximidade temporal entre a penhora e a alienação, o compartilhamento de
endereço e a representação comum pelo mesmo procurador, para concluir pela
ciência e má-fé do adquirente, além de registrar a suscitação tardia de nulidade pelos
recorrentes. Assim, não houve ataque específico a todos os pilares decisórios.
Dessa forma, não obstante a alegação de nulidade por ofensa ao
§
art. 792,
4o, do CPC, não se afasta o óbice aplicado, pois subsiste a falta de impugnação de
todos os fundamentos autônomos do acórdão, o que impede o conhecimento do
especial por força da Súmula n. 283 do STF.
Do mesmo modo, não prospera o inconformismo quanto à Súmula n. 7 do
STJ. A decisão agravada assinalou que o acolhimento da pretensão demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, pois a conclusão sobre má-fé do terceiro e
fraude à execução se apoiou em circunstâncias fáticas específicas, cuja revisão é
Documento eletrônico VDA53732470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:50
Código de Controle do Documento: fe812be2-0b8c-442e-b9fe-c0f44f2e72df

incompatível com a via especial. Embora os agravantes qualifiquem a controvérsia
como questão de direito, o próprio juízo de nulidade pressupõe infirmar premissas
fáticas já fixadas, o que atrai o impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
Nessa ordem de ideias, permanece correto o não conhecimento do especial
por esse óbice.
Portanto, a parte agravante não logrou demonstrar razões aptas a modificar
o entendimento firmado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53732470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:50
Código de Controle do Documento: fe812be2-0b8c-442e-b9fe-c0f44f2e72df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.346 / SP
Número Registro: 2025/0301381-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222584320208260506 10391268420178260506 10496330720178260506 21183957720248260000
222584320208260506 22258432020826050610391268420178260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA BELLA BRASIL EIRELI
AGRAVANTE : ANTONIO HENRIQUE PARO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADO
: JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA BELLA BRASIL EIRELI
AGRAVANTE : ANTONIO HENRIQUE PARO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - SP113573
REJANE CRISTINA SALVADOR - SP165906
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
Documento eletrônico VDA55077430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: 29627663-35f5-4887-a37e-781cfcb7eb70

ASABB
ADVOGADO
: JHONES PEDROSA OLIVEIRA - SP402376
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:39
Código de Controle do Documento: 29627663-35f5-4887-a37e-781cfcb7eb70